Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000950-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LEDA MARIA NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE MORAIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE TRANSIÇÃO PARA REABILITAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA ONCOLÓGICA. PACIENTE IDOSA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio imediato do internamento da Autora, idosa de 69 anos, portadora de adenocarcinoma de reto, em clínica de transição/hospital de reabilitação, com cobertura integral dos procedimentos necessários, sob pena de multa diária e eventual sequestro de valores. A Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, existência de perigo da demora reverso e exclusão contratual da cobertura de internação em clínica de transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou ao plano de saúde o custeio de internação da beneficiária em hospital de transição para reabilitação intensiva, apesar de alegada exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento, em cognição sumária, limita-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, podendo a tutela provisória ser revista a qualquer tempo, conforme art. 296 do CPC.

Os relatórios médicos atestam que a agravada, após cirurgia oncológica e quadro de choque séptico com permanência prolongada em UTI, necessita de internação em hospital de transição para reabilitação intensiva, suporte nutricional, cuidados com ostomia e fisioterapia motora, havendo risco de recidiva da doença e de óbito (IDs 536661892 e 536661893 da ação de origem).

A internação em clínica de transição constitui continuidade do tratamento hospitalar e não se confunde com mera internação em casa de repouso ou cuidado domiciliar de natureza social.

O direito à saúde possui estatura constitucional (arts. 1º, III, e 6º, da CF) e deve ser interpretado em consonância com a dignidade da pessoa humana, especialmente diante de paciente idosa em situação de extrema vulnerabilidade.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47) e vedando cláusulas que estabeleçam desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1º, II).

A Lei nº 9.656/1998 assegura cobertura médico-hospitalar das doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças, não se enquadrando a reabilitação pós-cirúrgica oncológica nas hipóteses de exclusão do art. 10.

A operadora não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à recuperação da paciente, ainda que ausente previsão expressa no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios admite a mitigação do rol da ANS quando demonstrada a necessidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz.

O perigo de dano recai sobre a Agravada, pois a interrupção da reabilitação pode ocasionar prejuízos irreversíveis à sua saúde, ao passo que o alegado risco financeiro da operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e pode ser discutido em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 296 e 300; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-PE, Apelação Cível nº 0089201-97.2022.8.17.2001, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 01/04/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007099-30.2024.8.26.0562, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 18/11/2024; TJ-BA, AI nº 8050957-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05/06/2023; TJ-BA, AI nº 8000932-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09/06/2022; TJ-ES, AI nº 5006045-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000950-47.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada LEDA MARIA NEVES DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239